Tribunal: TJBA
Processo: 0333851-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0333851-46.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GCC ADMINISTRACAO EIRELI - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA, ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. direito processual civil. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
Pedido expresso não analisado.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0333851-46.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante GCC ADMINISTRACAO EIRELI - ME e outros (2) e como apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.